Tribunal: TJDFT
Processo: 0706737-34.2018.8.07.0015
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SOCIEDADE EM COMUM. RETIRADA DE SÓCIO. NOTIFICAÇÃO. ANTECEDÊNCIA. SESSENTA DIAS.
I – O juiz é o destinatário da prova, de modo que compete a ele avaliar a necessidade de outros elementos para formar seu convencimento. Ao entender que a lide está em condições de ser julgada sem necessidade de dilação probatória, a prolação da sentença constitui obrigação, máxime em face dos princípios da economia e celeridade processuais.
II – Em se tratando de sociedade em comum, a retirada do sócio deve ser precedida de notificação com antecedência mínima de 60 dias. Inteligência do art. 1.029 do Código Civil.
III – Negou-se provimento ao recurso.